Tribunal: STF
Processo: RHC 201249
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO IMPOSTA A MILITAR. 
    1. A Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Contudo, a doutrina e a jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida em relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação da autoridade administrativa militar, mas a apreciação dos pressupostos de legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário por meio da impetração de Habeas Corpus.
    2. Tendo em vista que a impetração não se refere a crime federal e nem a autoridade sob a jurisdição da Justiça Federal, não encontra subsunção no inciso VII do art. 109 da Constituição Federal, mas, sim, no art. 6º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, por se tratar de ato imputado a Oficial-General.
    3. A partir da análise dos pressupostos de legalidade dos atos administrativos, quais sejam, hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, concluindo-se pela inexistência de nulidade, imperativo o reconhecimento da validade dos procedimentos de apuração da transgressão e da respectiva punição disciplinar imposta a militar.
    Ordem denegada. Decisão unânime.” 
    (HC 7000945-74.2020.7.00.0000, Ministro Artur Vidgal de Oliveira)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a anulação de sindicância realizada, em virtude de alegada violação ao contraditório e ampla defesa, por negativa de oitiva de testemunhas, acesso parcial aos autos da sindicância e, finalmente, imparcialidade de um dos superiores responsáveis pelo procedimento disciplinar. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto às alegações da parte recorrente, o tribunal apontado como coator ressaltou que (com meus grifos):
    “Relativamente ao seu cabimento, sabido que a Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Contudo, a doutrina e a jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida em relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação da autoridade administrativa militar, mas a apreciação dos pressupostos de legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário por meio da impetração de Habeas Corpus, conforme demonstra o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    "EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam, a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus. Recurso conhecido e provido". (STF. RE 338.840, Segunda Turma, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, julgado em 19/8/2003, publicado em 12/9/2003). 
    Assim, as circunstâncias dos fatos ocorridos na Praia do Monduba, no Guarujá/SP, no dia 22 de fevereiro de 2020, que culminaram com os encalhes das embarcações Aviso de Patrulha (AviPa) BARRACUDA e Lancha Blindada (LaBda) MANGANGÁ não serão objeto de análise e sequer serão mencionados neste voto, pois os motivos ensejadores da punição disciplinar não nos dizem respeito, mas somente às autoridades administrativas militares. 
    A única questão que será objeto de apreciação nesta oportunidade é a análise da legalidade dos atos e procedimentos que compuseram a Sindicância instaurada por meio das Portarias n° 58, de 28 de fevereiro de 2020, e n° 170, de 18 de junho de 2020, ambas do Comando do 8° Distrito Naval. 
    (…)
    De acordo com as informações prestadas pelas autoridades coatoras, a fim de apurar os fatos ocorridos no dia 22 de fevereiro de 2020, já relatados a contento, foi instaurada uma Sindicância, por meio da Portaria nº 58, de 28 de fevereiro de 2020, na qual o Paciente foi ouvido na condição de testemunha. Ao final, considerando a possibilidade de ter ele, bem como outros militares, incorrido em transgressão disciplinar, a Sindicância foi reaberta, por meio da Portaria nº 170, de 18 de junho de 2020, a fim de que o Paciente fosse ouvido na condição de sindicado e que apresentasse provas e indicasse testemunhas, tudo em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, corolários do Devido Processo Legal. 
    As autoridades administrativas militares apontaram que todos os documentos relativos ao Paciente foram a ele entregues e que o procedimento foi classificado como "Reservado" em função de a Operação "MONDUBA 4" referir-se ao Presidente da República e seus familiares, sendo, portanto, medida imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23, inciso VII, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
    No entanto, como demonstra o termo de depoimento trazido com os informes do Comandante do 8º Distrito Naval (Evento 22, Anexo 7), o Paciente preferiu manter-se silente durante sua oitiva, não tendo apresentado outras provas ou indicado testemunhas a serem ouvidas pela autoridade sindicante. 
    Em decorrência da Solução da Sindicância, que tramitou no 8º Distrito Naval, foi instaurado, no âmbito do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o competente Processo Administrativo Disciplinar, que, de acordo com a DGPM 315, que versa sobre as Normas de Justiça e Disciplina na Marinha do Brasil, segue o seguinte rito procedimental: parte de ocorrência, defesa escrita e oral reduzida a termo e audiência disciplinar, registrada em ata de audiência, contendo a transcrição da defesa oral e do julgamento, se proferido na própria audiência. 
    De acordo com os informes prestados pelo Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o Paciente apresentou sua defesa técnica escrita, a qual foi colacionada à Inicial (Evento 1, Doc 5), mas em 6 de outubro de 2020, dia do ato derradeiro do procedimento, denominado "audiência disciplinar", onde ocorreria o julgamento do PAD, o Paciente apresentou à autoridade administrativa militar a Comunicação Interna S/nº, solicitando a convocação dos Soldados Fuzileiros Navais BERNARDO HENRIQUE NASCIMENTO ALVARES e BRENO DINIZ, sustentando que tais militares integravam a equipe que estava a bordo da LaBda MANGANGÁ no dia do encalhe e sequer foram ouvidas durante a Sindicância (Evento 21, Anexo 6). 
    Por seu turno, a autoridade administrativa militar, sob o fundamento de que a citada DGPM-315 não prevê a convocação de testemunhas na fase do PAD, que já se encontrava na fase de audiência disciplinar, indeferiu o pedido e informou que mantinha a realização do ato previsto para aquela data (Evento 21, Anexo 7). 
    Nesse mote, o procedimento seguiu seu curso regular e, de acordo com os informes, ao Paciente foi conferida a oportunidade de se manifestar, apresentando sua autodefesa, durante a audiência disciplinar de julgamento. 
    Traçada a ordem procedimental das Sindicâncias e do Processo Administrativo Disciplinar decorrente, não se afigura nenhuma ilegalidade, arbitrariedade ou ato tumultuário praticado pelos responsáveis pelos atos que tenham afetado a defesa ampla do Paciente. 
    Relativamente à alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da Sindicância, cabe apontar que tal assertiva soa contraditória, pois a própria Impetrante anexou à Inicial desta ação cópias dos documentos relativos ao Paciente. 
    Considerando que as Sindicâncias não foram instauradas para apurar, especificamente, a conduta do Paciente, mas, sim, para apurar as circunstâncias dos encalhes das duas embarcações, o acervo completo da Sindicância não interessava ao Paciente, pois nem tudo lhe dizia respeito, por isso lhe foram entregues apenas as cópias dos documentos que a ele relacionavam e, quando impossível a separação, alguns documentos foram apresentados com tarjas pretas nos trechos relativos a outras pessoas. 
    Ora, justamente para preservar a intimidade das demais pessoas envolvidas no procedimento administrativo é que tal medida foi adotada. Ademais, se o inteiro teor da Sindicância não lhe dizia respeito, qual o prejuízo advindo à sua defesa? Não houve. Tanto é que na impetração não consta qualquer menção expressa a prejuízo real e efetivo, com indicação precisa e indene de dúvidas, de turbação ao exercício amplo da defesa causada pela falta de acesso a qualquer documento. 
    Certo é que a alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da Sindicância foi feita de forma vaga, imprecisa, não tendo apontado qual documento deveria ter sido apresentado e não o foi e qual foi o prejuízo decorrente. 
    No caso concreto, reitero, não constatei nos autos a existência de prejuízos ocasionados pelo fato de não ter o Paciente recebido cópia da íntegra da Sindicância, pois não era todo o acervo que lhe dizia respeito. 
    No que se refere à alegação de que o Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, por estar presente no dia do ocorrido, tinha interesse em se "isentar de responsabilidade" e que o fato de ele ter prestado depoimento durante a Sindicância macularia o PAD que lhe foi decorrente, igualmente, a impetração não trouxe qualquer apontamento que pudesse ensejar dúvidas quanto à lisura dos procedimentos administrativos militares instaurados para apurar os fatos ocorridos durante a Operação "MONDUBA 4". 
    De fato, o Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE foi ouvido, em 7 de abril de 2020, na qualidade de testemunha, nos autos da Sindicância (Evento 1, Doc. 9). Contudo, não houve alegação oportuna, tampouco comprovação, de que ele estava impedido ou fosse suspeito de integrar a comissão processante do PAD. 
    Ora, eventual alegação de imparcialidade da autoridade administrativa militar deveria estar lastreada na comprovação de que ela, antes de presidir o PAD, propalou seu juízo de valor quanto aos fatos que foram objeto da Sindicância prévia, apontando o Paciente como o responsável pelo encalhe da embarcação. No entanto, isso não ocorreu, pois o Oficial, em sua oitiva, limitou-se a indicar as condições meteorológicas existentes na data de ocorrência do sinistro. 
    (...)
    Em conclusão, não vislumbrei qualquer atitude de imparcialidade a ser imputada ao Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, na condução do Processo Administrativo Disciplinar afeto ao Paciente. 
    Por fim, no que toca ao indeferimento da oitiva de testemunhas durante Processo Administrativo Disciplinar, tem-se que, de acordo com a DGPM 315, que versa sobre as Normas de Justiça e Disciplina na Marinha do Brasil, o PAD segue o seguinte rito procedimental: parte de ocorrência, defesa escrita e oral reduzida a termo e audiência disciplinar, inexistindo a previsão de oitiva de testemunhas. 
    Certo é que o Paciente deveria ter apresentado todas as provas necessárias à sua defesa, incluindo a indicação de testemunhas, durante a fase da Sindicância, mas deixou de fazê-lo, dando margem à preclusão, pois, no PAD, tal diligência não encontra guarida por ausência de previsão. 
    Desse modo, o indeferimento de seu pleito para que fossem ouvidas testemunhas já na fase do Processo Administrativo Disciplinar não decorreu de cerceamento de seu direito de defesa, mas, sim, de sua própria desídia, pois apresentado no momento inoportuno. 
    Portanto, não pode, agora, lograr-se indefeso em razão de sua própria inércia. Portanto, não houve qualquer mácula que tivesse o condão de tornar nula a Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 58, de 28 de fevereiro de 2020, na qual o Paciente foi ouvido na condição de testemunha, nem a Sindicância reaberta por meio da Portaria nº 170, de 18 de junho de 2020, na qual ele foi considerado sindicado. Ao contrário, o fato de ter sido reaberta a Sindicância a partir de ter sido vislumbrada a possibilidade de o Paciente ter incorrido em transgressão disciplinar demonstra a preocupação da autoridade sindicante em garantir a fiel observância dos princípios constitucionais que regem o procedimento. No mesmo sentido, não restou evidenciada qualquer irregularidade na condução do Processo Administrativo Disciplinar.”
    Desse modo, divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato do paciente ter sido assistido pela defensoria pública posteriormente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator